Tribunal: STF
Processo: TPA 76
Classe: TPA
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jalser Renier Padilha requer a concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário, a fim de suspender a eficácia da Resolução Legislativa nº 001/2022 e do Processo Disciplinar nº 001/2021, que culminaram na cassação de seu mandato de Deputado Estadual de Roraima.

Sustenta que foi submetido a processo ético-disciplinar por suposta quebra de decoro parlamentar, sob a acusação de ter se omitido, na qualidade de Presidente da Assembleia Legislativa, na apuração da participação de servidores da Casa em atividades ilícitas, bem como de haver tentado intimidar autoridades estaduais com o propósito de obstar investigações conduzidas pela polícia judiciária.

Relata que, após a apresentação de representação pelo Partido Social Liberal — agremiação que, a seu ver, não detinha legitimidade ativa por não possuir representação parlamentar —, teve seu mandato cassado em 9 de fevereiro de 2022, por meio da Resolução Legislativa nº 001/2022.

Alega que a cassação se fundamentou exclusivamente em elementos indiciários, tendo-se concluído pela aplicação da penalidade “independentemente da participação do representado nos crimes narrados”, o que, em sua ótica, configura violação a direitos fundamentais, notadamente ao devido processo legal e à ampla defesa.

Acrescenta que, na esfera penal — em que se apuram os mesmos fatos tidos como configuradores da quebra de decoro —, tem sido reconhecida a ausência de nexo entre os fatos investigados e sua conduta.

Informa que ajuizou ação anulatória em face do Estado de Roraima e de sua Assembleia Legislativa, com o propósito de desconstituir a resolução que decretou a perda de seu mandato, bem como de obter a reparação dos efeitos patrimoniais decorrentes do afastamento que reputa indevido.

Aduz que, em primeiro grau, a ação foi extinta sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, ao argumento de que a matéria já teria sido apreciada no RMS nº 70.807.

Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima negou provimento à apelação, ao fundamento de inaplicabilidade da Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a denegação do mandado de segurança que deu origem ao referido RMS teria se baseado na impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em matéria interna corporis, circunstância insuscetível de revisão.

Registra que interpôs recurso extraordinário, no qual sustenta violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que a ação anulatória — fundada em fatos concretos, nulidades específicas e graves repercussões políticas e eleitorais — foi extinta antes de qualquer instrução, com base em premissa abstrata de insindicabilidade.

Assinala que o art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, admitem a formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, a ser dirigido à autoridade competente conforme o estágio procedimental do apelo extremo.

Afirma que busca, exclusivamente, o afastamento provisório dos efeitos da Resolução Legislativa nº 001/2022 e do processo disciplinar que resultou na cassação, a fim de impedir a produção de consequências políticas e eleitorais gravosas enquanto esta Suprema Corte aprecia a possibilidade de extinção da ação anulatória sem instrução e sem resolução de mérito, preservando, assim, a utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

Defende a presença da probabilidade do direito, diante da plausibilidade da tese recursal de que o acórdão recorrido teria criado indevida zona de imunidade jurisdicional, incompatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, ao extinguir a ação ordinária sob o fundamento de prévia apreciação da matéria em mandado de segurança. Acrescenta que o art. 19 da Lei do Mandado de Segurança resguarda o ajuizamento de ação na via ordinária. Por fim, sustenta violação ao art. 93, IX, da Constituição, por ausência de fundamentação adequada do acórdão recorrido.

Quanto ao perigo de dano, assevera que a manutenção dos efeitos da cassação compromete sua elegibilidade para as eleições de 2026, especialmente diante da proximidade da janela partidária — de 5 de março a 3 de abril — e da incidência das hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1º, I, “b”, da Lei Complementar nº 64/1990, o que tornaria ineficaz eventual provimento do recurso extraordinário.
 
Pede: 
 
(...) a concessão da presente tutela provisória de urgência, para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível nº 0806757-57.2025.8.23.0010, determinando-se a imediata suspensão da eficácia da Resolução Legislativa nº 001/2022 e dos efeitos jurídicos do Processo Disciplinar nº 001/2021 que culminou na cassação do mandato do requerente, inclusive no que toca aos efeitos secundários de natureza política e eleitoral, notadamente a repercussão decorrente do art. 1º, I, b, da LC nº 64/1990, até ulterior deliberação desta Suprema Corte ou o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário.
 
É o relatório. Decido.
 
2. Reputo inadmissível a presente petição, porquanto não inaugurada a competência desta Suprema Corte na espécie, tendo em vista que o recurso extraordinário a que se pretende conferir efeito suspensivo ainda não foi remetido ao STF.
 
A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar pressupõe a existência de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário na origem. Nessa linha:
 
MEDIDA CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA. - A concessão de efeito suspensivo, seja a recurso extraordinário ainda não admitido, seja àquele cujo trânsito já foi recusado na instância de origem, seja, também, a agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo, não se mostra processualmente viável, pois a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade. Precedentes. (...)
 RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO E POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO PODER CAUTELAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. - Incumbe, ao próprio Presidente do Tribunal de origem, enquanto não exercer o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo, em decisão provisória, cuja eficácia - observados os pressupostos viabilizadores dessa medida cautelar (RTJ 174/437-438) - vigorará até que o Supremo Tribunal Federal, em sendo formulado o juízo positivo de admissibilidade, venha a ratificá-la. Esse entendimento - que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847, Rel. Min. MOREIRA ALVES - Pet 2.653-AgR/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, v.g.) - apóia-se em orientação que reconhece, ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido, a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada.
(Pet 2961 QO, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 1º de agosto de 2003)
 
Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de plausibilidade do direito invocado. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido em ação rescisória. 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar deste Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 
3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido.
(Pet 10.847 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de maio de 2023)
 
Ademais, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional e restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, se encontre “fisicamente” na Corte. Nesse sentido, verifique-se:
 
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC.
2.A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado.
(...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AC 2.206 AgR, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 25 de setembro de 2009)
 
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, PORÉM SEM RECEBIMENTO E AUTUAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A concessão de efeito suspensivo em recurso extraordinário reveste-se de excepcionalidade absoluta, razão pela qual as hipóteses nas quais a suspensão ocorre devem ser interpretadas restritivamente. 
2. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AC 1.454 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 18 de maio de 2007)
 
(...) 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para a  concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, se encontre fisicamente na Corte, o que não ocorre na espécie. (...)
3. Agravo regimental não provido.
(Pet 9.182 AgR, Primeira Turma, Ministro Dias Toffoli, 7 de dezembro de 2020)
 
Na hipótese, o requerente não instruiu o feito com qualquer prova de que o recurso extraordinário sofrera juízo positivo de admissibilidade, tampouco de que o apelo já se encontra em tramitação neste STF, condições aptas para que a competência do Supremo seja inaugurada.
 
Dos documentos juntados aos autos, observa-se que a última movimentação do processo na origem se trata de “leitura de intimação” quanto à “juntada de petição de recurso extraordinário”, ocorrida na data de 17 de março de 2026 (eDoc 23, p. 297), não tendo havido nenhum outro andamento desde então, conforme consulta ao site do TJRR realizada na data de 31 de março de 2026. 
 
Dessarte, revela-se incabível a atribuição de efeito suspensivo requerida pelo autor. 
 
3. Em face do exposto, nego seguimento ao pedido, conforme art. 21, § 1º, do RISTF.
 
4. Publique-se. 

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente